Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702521-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI SOBREIRA CORREA AGRAVADO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, RIA - HOTELARIA SUSTENTAVEL LTDA DESPACHO Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora